Tribunal: TJDFT
Processo: 0749379-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749379-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANSERGIO DA COSTA BARROS AGRAVADO: LIDIANE CRISTINA DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANSERGIO DA COSTA BARROS contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse (PJe 0724380-19.2024.8.07.0007), que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse de veículo de propriedade do agravante, atualmente em posse da agravada LIDIANE CRISTINA DE SOUSA BARROS. Em suas razões, o recorrente argumenta que a decisão combatida foi equivocada, uma vez que a demanda está devidamente instruída com prova documental que demonstra tanto a propriedade quanto a privação da posse por abuso de confiança. Defende que a medida liminar é imprescindível, considerando o risco iminente de o bem ser ocultado, deteriorado ou alienado pela agravada, que já foi notificada extrajudicialmente para devolução do veículo e não atendeu ao pedido. Alega que a posse exercida pela agravada configura-se precária e injusta, uma vez que o veículo foi adquirido em nome do agravante sob acordo verbal de pagamento que não foi cumprido, evidenciando o esbulho possessório. Aponta, ademais, que a conduta da recorrida, ao acumular multas de trânsito graves com o bem, agrava ainda mais o prejuízo enfrentado pelo recorrente, que sempre manteve suas obrigações financeiras em dia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a reintegração de posse do veículo em seu favor. Preparo regular (ID 66396029). É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de liminar em favor da parte agravante em ação de reintegração de posse. O Juízo a quo indeferiu o pedido por considerar que, “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, capu, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo.” (ID 216153239 – autos de origem). Na origem, o agravante ajuizou ação de reintegração de posse para reaver o veículo Hyundai Creta, adquirido por ele em fevereiro de 2024. Alega que o bem foi cedido à agravada, sua ex-esposa, com quem manteve relação amistosa após o término do casamento, para que ela pudesse utilizá-lo no transporte das filhas e no trabalho, sob a condição de pagamento parcelado até a quitação integral, o que não ocorreu. Relata que, com a deterioração da relação entre as partes, a agravada deixou de cumprir o acordo e adquiriu outro veículo, mantendo, injustamente, a posse do automóvel em questão. Além disso, conta que ela acumulou multas de trânsito graves, causando prejuízos financeiros e desgaste emocional ao agravante, que tentou, sem sucesso, resolver a situação de forma amigável por meio de notificação extrajudicial. Conforme prescreve o art. 560 do Código de Processo Civil, "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho". Por sua vez, o art. 561 do CPC dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. Como se vê, o pleito liminar de reintegração de posse requer a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, consistentes na demonstração da posse; da turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; da data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. No presente caso, considero acertado o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto não há, em juízo preliminar, elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito do autor, inexistindo, a meu ver, demonstração da posse do bem pelo recorrente, tampouco do esbulho praticado pela parte requerida da demanda originária. Na verdade, a própria narrativa apresentada pelo demandante aponta para o fato de que a requerida possui melhor posse sobre o bem, visto que, ao que depreende-se dos autos, ela sempre ostentou a condição de possuidora direta do veículo. Ademais, a cessão inicial do automóvel foi voluntária e resultante de acordo entre as partes, de modo que a mera inadimplência no cumprimento do pacto verbal não tem o condão de caracterizar, por si só, esbulho ou perda injusta da posse, devendo a questão ser dirimida no mérito, após ampla dilação probatória. Desta feita, não se revela possível o deferimento liminar de reintegração da posse com fundamento no acervo probatório produzido até o presente momento processual, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida na origem, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Portanto, não obstante as alegações do recorrente, entendo que o Juízo prolator da decisão recorrida indeferiu corretamente a pretensão liminar. Sobre o tema, a jurisprudência é assente no sentido de que o deferimento de liminar de reintegração de posse somente tem lugar quando suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561, do CPC. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMOVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nas ações de manutenção e reintegração da posse, incumbe ao autor provar os requisitos elencados no art. 561 CPC. São eles: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, no caso de ação de reintegração. 2. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. 3. Necessária a instauração de dilação probatória, a fim de subsidiar o melhor direito acerca do pedido de reintegração na posse. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787251, 07312746620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega que é o proprietário e possuidor do veículo posto "sub judice", e que este fora emprestado para a primeira requerida, que não o devolveu. 2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida. 3. A comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Para fins de liminar, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. O autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917553, 07233341620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não vislumbro, também, a presença do requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há demonstração objetiva de que o veículo esteja sob risco iminente de ser ocultado, alienado ou deteriorado pela agravada. A simples alegação sobre possíveis danos ao bem não é suficiente para justificar o deferimento de medida liminar de reintegração de posse. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator